Tribunal: STF
Processo: ARE 1399915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2015. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I. PREVISÃO DE 40 VAGAS. CLASSIFICAÇÃO DA AUTORA ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS. 529ª COLOCADA. REGRA EXPRESSA DO EDITAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. A autora foi aprovada fora do número das vagas previstas no Edital nº 01/2015, razão pela qual não possui direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STF. O fato de a autora ter sido admitida para ocupar cargo temporário de professor substituindo os professores em cargo efetivo em caso de afastamento superior a 30 dias, nesse caso, não confere à aprovada direito subjetivo à nomeação no cargo efetivo, diante da previsão no art. 27 da LCM 204/2009, que permite tal situação, aproveitando-se a classificação do concurso público de cargo efetivo para contratação de servidores temporários, sem prejudicar a nomeação para cargo efetivo desses servidores contratados. É certo, ainda, que o Edital determinou que fosse aplicada a legislação municipal. Ademais, a autora tão somente substituía os servidores de cargo efetivo, de modo que não possuía classe fixa, o que impede o reconhecimento de contratação com desvio de finalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; e 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente